Tribunal: STF
Processo: MS 38465
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 82.222/2022



    DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição protocolado pelo Instituto IBEC de Educação e Cultura e outros, por meio da qual interpõe “recurso ordinário em mandado de segurança” contra decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento ao mandamus ante a manifesta à ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via procedimental, bem como rejeitei os embargos de declaração que se seguiram ao verificar ausentes as hipóteses autorizadoras de sua oposição.



     Em suas razões, o peticionante pretende “sejam reformadas as decisões que denegaram a segurança do Mandado de Segurança e rejeitaram os Embargos de Declaração para que seja declarada a prescrição quinquenal na forma indicada na inicial do mandamus” (edoc. 85, p. 13). 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A competência desta Suprema Corte para julgar recurso ordinário está fixada no rol do artigo 102, inciso II, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;”



    O uso legítimo do recurso ordinário em mandado de segurança para esta Suprema Corte pressupõe anterior decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores. 



    Conforme verificado, o impetrante utiliza-se do recurso ordinário em mandado de segurança para impugnar decisão monocrática denegatória do writ proferida por Ministro desta Corte, hipótese não contemplada no texto constitucional. 



    Não há, portanto, em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de utilização de recurso ordinário contra julgamentos emanados de processos originários desta Suprema Corte, razão pela qual, não há como conhecer do recurso interposto.



    No caso, cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o qual não se confunde com o recurso manejado.



    Anote-se que, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro, tal qual ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 552762/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/3/08).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 281/STF. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 699.613-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 10/3/14).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL LOCAL. APLICAÇÃO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ante a clara existência de erro grosseiro. II - Agravo regimental improvido.” (AI nº 630.444/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 29/8/08).



    Em casos idênticos aos dos autos, anote-se as seguintes decisões monocráticas: MS nº 35.359, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.3.18; MS nº 27.765, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 1º.8.14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso e determino à Secretaria Judiciária que, exaurida a prestação jurisdicional da Corte, certifique o trânsito em julgado e arquive os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente